Tribunal: TJMT
Processo: 1038863-19.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038863-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[THALICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 064.932.011-52 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), VALDINEI ALVES COELHO - CPF: 044.221.531-29 (APELANTE), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO - CPF: 054.807.269-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CAMPANHA - CPF: 017.858.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO), JANAINA DOS SANTOS LARREIA - CPF: 026.883.121-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os apelantes pela prática de crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com concurso de delitos, incluindo o crime de falsa identidade (art. 307, CP) imputado a Robinson, além das agravantes dos
arts
. 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal. A pena de Robinson foi fixada em 10 anos de reclusão e 4 meses e 15 dias de detenção, com regime inicial fechado, e a de Valdinei e
Thaliça
em 7 anos e 6 meses de reclusão, também em regime inicial fechado. A defesa dos apelantes pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, (
ii
) aplicação do tráfico privilegiado, (
iii
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (
iv
) isenção das custas processuais e (v) direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
iv
) a isenção de custas e o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

1.
As provas colhidas, especialmente as declarações dos policiais e os depoimentos dos apelantes, são suficientes para a comprovação do tráfico de drogas, não havendo elementos suficientes para a absolvição dos apelantes.

2.
A ausência de elementos que comprovem a ciência plena da ilícita natureza da droga não exime a responsabilidade penal do apelante, considerando que sua
suposta
ignorância deliberada

passa a equivaler-se ao dolo eventual
.

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado não é possível, uma vez que os apelantes não preenchem os requisitos previstos no art. 33, §

4º, da Lei n
.
11.343/06, especialmente no que se refere
à
primariedade dos acusados.

4. Não cabe o afastamento da aplicação do art. 42
,
da Lei n. 11.343/06, que considera a quantidade de droga como critério para a dosimetria da pena. A quantidade de maconha apreendida, totalizando 93,52 kg no caso de Robinson e 10,27 kg no caso de Valdinei e
Thaliça
, é significativa, o que justifica a manutenção da pena sem redução, conforme a dosimetria fixada na sentença.

5. O pedido de isenção das custas processuais deve ser submetido ao Juízo da execução penal, nos termos do art. 804
,
do CPP, não sendo matéria a ser decidida nesta fase recursal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de comprovação do pleno conhecimento da natureza ilícita da droga não exime o apelante de responsabilidade penal, pois a alegada ignorância deliberada configura dolo eventual. 2. Não é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os apelantes não preenchem os requisitos legais estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
3.
A quantidade expressiva de drogas apreendidas, particularmente os 93,52 kg no caso de Robinson
e 10,27 kg no caso de Valdinei e
Thaliça
, justifica a aplicação do art. 42
,
da Lei n
.
11.343/06, não havendo fundamento para a redução da pena.
4.
O pleito de isenção das custas processuais deve ser dirimido na fase de execução penal, não sendo cabível a análise nesta instância recursal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33,
caput
, §

4º, da Lei n. 11.343/06; Art. 307 do Código Penal; Art. 61, I, e 65, III, d, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,

Enunciado Orientativo n. 8
; TJMT, N.U 1000146-76.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ T
ADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/0
8/2024, Publicado no DJE 12/08/2024
; TJMT,
N.U 1000021-56.2024.8.11.0059, CÂMARAS I
SOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024,
DJe
de 21/06/2024; TJMT, N.U 1004454-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; TJMT, N.U 1008057-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/
04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quint
a Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBINSON FERREIRA FRANCISCO
,
THALIÇA APARECIDA DA SILVA
e
VALDINEI ALVES COELHO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande

(MT) que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s
pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em concurso com o art. 29, do Código Penal e com as repercussões do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, aplicando a Valdinei Alves Coelho e a
Thaliça
Aparecida da Silva
a

pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para cada um. No tocante a Robinson Ferreira Francisco, além da condenação pelos mesmos delitos, foi-lhe
imputado
também o crime previsto no art. 307, do Código Penal, com a incidência das agravantes dos
arts
. 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal, fixando-se as penas em 10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado,
e
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, e
1.015 (mi
l e quinze) dias-multa
(Id. 229468760).

A defesa de
Valdinei Alves Coelho
pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, a alteração do regime de cumprimento,
a concessão da isenção das custas processuais
e o direito de recorrer em liberdade (Id. 237032155).

Por sua vez, o apelante
Robinson Ferreira Francisco
, em suas razões recursais, postula a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
; o afastamento da incidência da circunstância prevista no art. 42
,
da mesma legislação; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 229468810).

A apelante
Thaliça
Aparecida da Silva
, por s
ua part
e, postula o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Caso acolhida a pretensão, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da isenção das custas processuais
(
Id. 254958159
)
.

Em suas contr
arrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
259148659 e
2
72699883
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pelo desprovimento do
s
recurso
s defensivos

(Id.
2
82014377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo
s
, bem como o
s
meio
s
de impugnação empregado
s
afigura
m
-se necessário
s
e adequado
s
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do
s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1) Consta no presente Inquérito Policial n° 1038863-19.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 08 de outubro de 2023, por volta das 22h20min, policiais militares receberam uma denúncia que na
Avenida A, s/n, (Mercado Eldorado), bairro Jardim Eldorado em Várzea Grande/MT
, havia um indivíduo cujo nome seria Alessandro e este estaria em uma camionete, modelo S-10, de cor prata e placa NPK-7002, transportando drogas.

2) Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento pela região, momento em que visualizaram o veículo indicado, com três ocupantes, sendo que o motorista se identificou como Alessandro Souza dos Santos, posteriormente identificado como
ROBINSON FERREIRA FRANCISCO
, e os passageiros
VALDINEI ALVES COELHO e THALIÇA APARECIDA DA SILVA
. Na sequência, foi realizada a busca pessoal em todos os ocupantes, porém nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante busca veicular, foi possível localizar
10 (dez) tabletes de Maconha
atrás do banco do passageiro.

3) Após ser procedida a voz de prisão,
ROBINSON
confessou que a droga seria sua e teria mais em uma chácara na região do bairro Formigueiro, nesta urbe. Destarte, foi realizada diligência até o local, porém, nenhum ilícito foi encontrado. Nesse momento,
ROBINSON
informou que o restante, na verdade, estaria em um imóvel no bairro Jardim Eldorado.

4) Ainda em continuidade, os militares foram até a residência informada, e no local encontraram um tambor contendo mais
91 (noventa e um) tabletes de maconha
, sendo 10 (dez) tabletes do tipo “Skank”1.

5) Indagado sobre o entorpecente, o denunciado
VALDINEI
, relatou que estaria intermediando a venda de alguns tabletes e receberia R$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço.

6) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados a delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, o denunciado
VALDINEI
utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio.
Enquanto

que
o denunciado
ROBINSON
, ainda se denominando como Alessandro, e a denunciada
THALIÇA
, negaram a prática do crime de tráfico de drogas. (
IDs
133803810, 133803811 e 133803812)

7) Somente durante a audiência de custódia, foi constatado que o denunciado que se identificou como
Alessandro Souza dos Santos
, na verdade se trata de
ROBINSON FERREIRA FRANCISCO
.

8) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado
ROBINSON
, que ostenta executivo de pena pela prática de crimes de Tráfico de drogas e Receptação
2
.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 133803806, pelo Termo de Apreensão de ID 133803802, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2023.140999-A01 em ID 133803825, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para
MACONHA
, pesando
93.520 kg (noventa e três quilogramas e quinhentos e vinte gramas)
.

Assim, restou configurado que os denunciados
ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, THALIÇA APARECIDA DA SILVA e VALDINEI ALVES COELHO
, em conluio e união de esforços, transportavam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que
ROBINSON
atribuiu a si falsa identidade no intuito de obter vantagem em proveito próprio.

Diante do exposto,
DENUNCIO
a Vossa Excelência:

ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, alcunha “Tio”
, brasileiro, natural de Dourados/MS, nascido em 01/10/1988, inscrito no CPF sob o nº 054.807.269-86, portador da cédula de RG nº 33222347 SSP/MT, filho de Nilza Alves Ferreira e Osmir Aparecido Francisco, residente na Avenida Pantaneira, nº 18, quadra 03, bairro Marajoara em Várzea
Grande/MT, com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 307 do Código Penal, com a incidência dos artigos 69, 29 e 61, inciso I, da Legislação Penal;

THALIÇA APARECIDA DA SILVA
, brasileira, natural de Cuiabá/MT, nascida em 12/10/1996, inscrita no CPF sob o nº 064.932.011-52, portadora da cédula de RG nº 24803839 SSP/MT, filha de José Luiz da Silva e Juliete Catarina da Silva, residente na Rua Tenente Coronel Duarte, quadra 163, casa 07, bairro Jardim Eldorado em Várzea Grande/MT, com incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, do CP; e,

VALDINEI ALVES COELHO
, alcunha “Ney”, brasileiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 11/12/1988, inscrito no CPF sob o nº 044.221.531-29, portador da cédula de RG nº 22461469 SSP/MT, filho de José Alves de Oliveira e Maria Clara Coelho, residente na Rua Mossoró, nº 04, quadra 128, bairro Jardim Eldorado em Várzea Grande/MT, com incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, do CP
.
(Id. 229468694)
.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 e do art. 29,
caput
, do Código Penal, impondo a Valdinei Alves Coelho e
Thaliça
Aparecida da Silva a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e a Robinson Ferreira Francisco, além das sanções pelos mesmos delitos, a condenação também pelo crime do art. 307
,
do Código Penal, com incidência das circunstâncias agravantes dos
arts
. 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 1.015 (mil e quinze) dias-multa (Id. 229468760).

Irresignados, os apelantes interpuseram os presentes recursos de apelação, sustentando, em síntese:

Valdinei Alves Coelho busca a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução da pena, a alteração do regime prisional, a isenção das custas e o direito de recorrer em liberdade;

Robinson Ferreira Francisco pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, a exclusão da circunstância judicial do art. 42
,
da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena por restritiva de direitos; e

Thaliça
Aparecida da Silva requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena e a isenção das custas processuais

(Id. 229468810, 254958159 e 237032155).

Isto posto, passo
à
análise dos autos.

A)
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

No presente caso, os apelantes
Valdinei
e

Thaliça
foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29, todos do Código Penal e o apelante
Robinson
, além da condenação pelos mesmos delitos, foi-lhe imputado também o crime previsto no art. 307, do Código Penal, com a incidência das agravantes dos
arts
. 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, restou devidamente comprovado que, em 08 de outubro de 2023, por volta das 22h

20min, os réus foram presos em flagrante na posse de 10,27 kg de maconha atribuídos a
Valdinei
e

Thaliça
, e 93,52 kg de maconha a
Robinson
, destinadas à comercialização, fracionados em tabletes e pedaços, reforçando a configuração do crime, conforme
laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.140999-A01 (Id. 229467189).

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante (Id.
229467162
),
Termo de depoimento (Id. 229467163 e 229467164), Termo de apreensão (Id. 2294671
66), Boletim de Ocorrência n. 2023.286217 (Id. 229467170),
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id.
229467174, 229467175 e 229467176),
L
audo pericial n
.
311.3.10.9067.2023.140999-A01
(Id. 229467189)
e Relatório de mídias (Id. 229468738, 229468739 e 229468
745
).

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

O acervo probatório ainda foi reforçado pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, em especial

os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
, os quais, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos ao confirmar que os apelantes estavam no local para a prática do tráfico de drogas
e a confissão do apela
nte
Robinson
.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o apelante
Robinson Ferreira Francisco
, quando ainda se apresentava como
Alessandro Souza dos Santos
, declarou:

(...). QUE o interrogando estava no evento no qual é responsável pela organização e estava perto da portaria com sua esposa recebendo pessoas do evento que era aberto, quando estacionaram 02 veículos, entre os quais a caminhonete, então os policiais militares procederam a abordagem nesses veículos, sendo o interrogando também abordado e posto no chão; QUE na caminhonete estavam somente o casal que foi conduzido para esta delegacia; QUE o interrogando nada sabe dizer sobre a droga apreendida na caminhonete; QUE
após
sua detenção, em nenhum momento os policiais militares conversaram consigo e foram levados até a
polícia
ambiental, sua esposa chegou lá e foi ordenado que se retirasse; QUE o tempo todo o interrogando permaneceu dentro da viatura, recorda-se que foram levados numa casa, depois em meio ao matagal e depois em outra casa, não sabendo informar onde são esses locais, por fim, encaminhados para esta delegacia;
(Id. 229467174)

E
m juízo,
Robinson Ferreira Francisco
confessou a posse dos entorpecentes afirmando
, em síntese, que
estava em um evento, um bingo dançante, e que, durante o evento, negociou a entrega de
10 (
dez
)
tabletes de maconha a pessoas que, posteriormente, identificaram-se como policiais. Relatou que por não poder se ausentar do evento, pediu a Valdinei, com quem mantinha contato por conta de serviços no Lava Jato, que buscasse uma caixa em sua residência, localizada em área com acesso aberto, sem necessidade de chave.
Esclareceu que Valdinei tinha acesso ao local porque a frente da casa era aberta e o objeto estava em cima de uma mesa nos fundos, não sendo necessária chave para a entrada. Destacou que Valdinei já havia realizado pequenos favores anteriormente, como buscar veículos para lavagem, e que não lhe foi informado o conteúdo da caixa, tratando-se apenas de um favor. Narrando os fatos, declarou que Valdinei levou a caixa até o estacionamento, estacionou a caminhonete, e que ele próprio, Robinson, atravessou a rua, retirou a caixa do veículo e a entregou diretamente aos compradores.

Informou
que não tinha amizade próxima com
Thaliça
, que estava no veículo, e que ela apenas acompanhava Valdinei.

Robinson afirmou que a negociação foi realizada por meio de WhatsApp, que o valor da droga seria de aproximadamente R$

10.000,00 e que esta droga era de sua propriedade. Contestou a alegação de que teria colaborado com a polícia para a localização de uma quantidade maior de droga, sustentando que o total de 93kg apreendidos não lhe pertencia e que jamais os levou a outro local.
Confirmou que, inicialmente, forneceu nome falso por estar foragido, mas que depois, na delegacia, apresentou sua verdadeira identidade. Finalizou reafirmando que a única droga sob sua posse era aquela localizada na caminhonete
(Id. 229468738, 229468739 e 229468745).

A apelante
Thaliça
Aparecida da Silva
em seu
interrogatório na fase inquisitorial narrou:

QUE, na data de ontem, 08 de outubro, por volta das 22:00
hs
, seu amigo VALDINEI ALVES COELHO, que conduzia a caminhonete GM S10, placa NPK 7002, pediu para a interrogada acompanhá-lo, pois ele iria até um mercado entregar algo para outro rapaz, ao que a interrogada aceitou e embarcou no veículo; QUE, assim que chegaram no estacionamento do Mercado Eldorado, no bairro Jardim Eldorado, encontraram ALESSANDRO e, nesse momento, foram abordados pelos policiais, que os detiveram no local e revistaram o interior do veículo; QUE, durante a busca no veículo, encontraram, no banco de trás, a carga de drogas;
QUE, a declarante alega que não conhece ALESSANDRO e não sabia que VALDINEI transportava as drogas na caminhonete; QUE, alega não saber que VALDINEI tem envolvimento com tráfico de drogas e somente é seu conhecido e proprietário do LAVA-JATO DO NEI,
localizado em frente à casa da interrogada. (
Id. 229467175) (grifos meus)
.

Na fase instrutória
Thaliça
prestou depoimento em juízo relatando que, no dia dos fatos,
estava no Lava Jato de Valdinei, em frente à sua residência, quando Valdinei comentou que precisava buscar um remédio por conta de uma trombose na perna e que havia recebido uma ligação de Alessandro pedindo um favor. Contou que foram até uma kitnet no Jardim Eldorado, onde uma mulher entregou uma caixa, a qual foi colocada no banco traseiro da caminhonete. Afirmou que não sabiam o que havia dentro da caixa e que pretendiam apenas entregá-la a Alessandro, próximo ao Mercado Eldorado, momento em que foram abordados pela polícia. Disse que não sentiu cheiro e não viu o que havia na caixa. Confirmou que, depois, a polícia encontrou drogas na caixa, mas declarou não saber quem indicou onde estavam mais drogas. Afirmou também desconhecer qualquer pagamento pelo transporte da caixa. Esclareceu que a caminhonete pertencia a Alessandro e estava no Lava Jato para ser lavada. Disse
,
ainda
,
que não conhecia a chácara onde foram encontradas mais drogas e que, após serem levados em viaturas, ela e os demais não desceram dos veículos até o local
(Id. 229468738, 229468739 e 229468745).

Quanto ao apelante
Valdinei Alves Coelho
, na fase inquisitorial, optou por permanecer em silêncio. Em juízo, relatou que Alessandro, seu cliente no Lava Jato, pediu-lhe um favor para levar uma caixa até sua casa, localizada próxima ao mercado, onde ocorria uma festa. Valdinei afirmou que não tinha a chave da casa de Alessandro, mas que pegou a caixa com a esposa dele, que estava lá. Afirmou

que o carro usado para transportar a caixa não pertencia a Alessandro, mas a outro cliente do Lava Jato, e que não sentiu nenhum cheiro estranho vindo da caixa. Valdinei declarou que ao chegar ao local de destino, foi abordado pela polícia e só soube do conteúdo da caixa, contendo drogas, no momento da abordagem. Explicou que não sabia que a
Thaliça
, que o acompanhava, sabia a quem pertencia a caminhonete e que a convidou para ir devido à dor em sua perna. Quanto à descoberta de mais drogas pela polícia, ele negou ter indicado qualquer local e afirmou que foi levado pela polícia até uma região de mata, sem saber quem forneceu a informação. Ao ser questionado sobre sua relação com facções criminosas, Valdinei negou qualquer envolvimento, esclarecendo que possui uma empresa de Lava Jato e que nunca foi preso
(Id. 229468738, 229468739 e 229468745).

Em dissonância com as
declarações
dos acusados, o
policial militar
Deyner
Simões da Silva
, na data dos fatos, declarou que:

QUE nesta data, por volta das 22:20 horas, o depoente, juntamente com o Policial Militar Moises e outros, esta guarnição da equipe FT 90 em patrulhamento pelo bairro jardim eldorado, foi solicitado por um morador local, o qual não quis se identificar por medo de represália, nos relatou que um
indivíduo
de nome
ALESSANDRO, estatura alta e cor branca, estaria praticando a comercialização e o
tráfico
de entorpecentes
, e que transportava as drogas em seu
veículo
, uma camionete S10, cor prata, placa NPK7002; QUE de posse das informações,
esta equipe intensificou o patrulhamento pela região
, onde na Avenida A no bairro jardim Eldorado
próximo
ao Mercado Eldorado,
visualizamos o referido
veículo
com 03 ocupantes, sendo feito a abordagem e constatado que o motorista tratava
-
se do
indivíduo
ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS citado pelo denunciante
, que feito a busca pessoal nos
indivíduos
do sexo masculino, nada de
ilícito
foi encontrado,
porém ao ser feita a busca veicular foram encontrados atrás do banco traseiro do passageiro, 10 tabletes de substancia
análoga
a maconha, sendo neste momento dado voz de prisão aos 03 suspeitos que estava no
veículo
, sendo ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS, VALDINEI ALVES COELHO e THALIÇA APARECIDA DA SILVA
; QUE perguntado ao suspeito
ALESSANDRO a respeito dos entorpecentes, este confirmou serem seus e que em uma
chácara
na região do formigueiro haveria mais entorpecentes
, então deslocamos
até
a região de
chácaras
no bairro Formigueiro, porém após algumas diligencias, o suspeito ALESSANDRO informou que ali não havia nada, e que o restante das drogas estariam em uma
residência
abandonada na Rua 191 no bairro Jardim Eldorado; QUE diante das novas informações, deslocamos
até
a referida
residencia
, sendo constatado que era um local inabitado e sem moveis, porém em um dos
cômodos
foi encontrado um tambor e ao verificar o que havia no seu interior, foram localizados os demais entorpecentes vinculados nesta ocorrência;
QUE perguntado ao suspeito VALDINEI sobre sua participação dos entorpecentes, informou que estaria intermediando a venda de alguns deles e que pra isso ganharia o valor de R$1.000,00;
QUE diante dos fatos acima narrados, deslocamos com os suspeitos ALESSANDRO, VALDINEI e THALIÇA
até
a delegacia, e ao chegar nos deparamos com um aglomerado de pessoas, sendo familiares do suspeito ALESSANDRO, as quais passaram a obstruir o serviço policial, sendo um deles, o suspeito GENIVALDO, o qual por diversas vezes foi ordenado para que não obstruísse o serviço policial, porém continuou a desobedecer, bem como a desacatar o CB PM Moises dizendo "seu policial de bosta, covarde", momento em que foi lhe dado voz de prisão, entretanto veio a oferecer resistência, sendo necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização e submissão para conte-lo e algema-lo; QUE diante dos fatos, todos foram apresentados nesta central de flagrantes (...). (Id. 229467163)
(grifos meus).

Em juízo, o agente ratificou sua declaração anterior, afirmando que, durante o patrulhamento, a guarnição recebeu uma denúncia informando que um indivíduo, identificado como Alessandro, estaria transportando drogas em uma caminhonete S10. Ao realizarem a abordagem, encontraram no interior do veículo uma caixa de papelão contendo
10 (
dez
)
tabletes de maconha. O agente explicou que, após a busca no veículo, um dos ocupantes indicou outro local onde mais drogas poderiam ser encontradas. No entanto, o agente não se recorda de qual dos três ocupantes fez essa indicação, mas afirmou que foi um deles, e não a denúncia. A equipe então se deslocou até o local indicado, uma casa abandonada usada para armazenar entorpecentes, onde foi encontrado um tonel com mais drogas. A droga apreendida totalizou 91
(noventa e um)
tabletes
de maconha
. Quando questionado sobre a participação de Valdinei, o agente afirmou que Valdinei estava no veículo, mas não sabia precisar se ele era responsável pela droga ou apenas estava transportando, guardando ou realizando alguma outra função no crime. O agente também afirmou que não soube dizer se Valdinei ou os outros envolvidos receberiam algum pagamento pelo transporte das drogas. Ele confirmou que a abordagem inicial foi realizada enquanto o veículo estava em movimento, e que, após ser solicitado, o motorista parou o carro na calçada. Durante a busca, a droga foi encontrada atrás do banco do motorista. O agente também afirmou que não soube precisar a participação de
T
haliça
, que estava no veículo, e que não sabia se ela tinha envolvimento direto com o crime. Por fim, o agente esclareceu que, na época da abordagem, Rob
in
son, o motorista, confessou que a droga era sua e indicou o local onde mais entorpecentes foram encontrados
(Id. 229468738, 229468739 e 229468745).

Do mesmo modo, o policial Moisés Campanha narrou em juízo que, após uma denúncia, sua equipe abordou uma caminhonete S10 estacionada em frente a um mercado, onde foi localizada droga na cabine do veículo. O policial afirmou que a denúncia envolvia uma movimentação de droga, feita por testemunhas que relataram a transação, e que a droga estava sendo transferida para outro veículo. Durante a abordagem, a droga foi encontrada apenas na cabine da caminhonete e não nos ocupantes do veículo, que não possuíam droga em suas buscas pessoais. Moisés continuou relatando que, após a abordagem, a equipe seguiu até uma área de chácaras, onde foi encontrado mais entorpecente, conforme indicado pelos abordados. O policial não recordava exatamente qual dos suspeitos informou sobre o local adicional de droga, pois ele estava na função de segurança e distante da entrevista com os detidos. Por fim, Moisés confirmou que os três suspeitos, dois homens e uma mulher, estavam na cabine da caminhonete, e que, além dos 10 (dez) tabletes encontrados no veículo, mais drogas foram localizadas na chácara após a informação fornecida pelos abordados

(Id. 229468738, 229468739 e 229468745).

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Note-se que o mencionado policial prestou depoimento coerente, firme e rico em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Registre-se que a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitiv
o; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
). (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
. as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante.
(...)
.
(
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto, o pedido de absolvição formulado pelo
s
apelante
s
não merece prosperar, uma vez que, conforme preceitua o artigo 33, da Lei n. 11.343/06, a simples prática de atos que envolvam o tráfico de entorpecentes, tais como o transporte e a guarda de drogas, é suficiente para a configuração do delito, independentemente da consciência plena sobre a natureza ilícita da substância.

Embora o apelante Valdinei alegue desconhecimento das drogas encontradas, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a alegação de ausência de ciência quanto à substância entorpecente não é suficiente para a absolvição, se houver indícios suficientes da conduta ilícita.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE) PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA ENTRE ESTADOS – IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPOREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao
agente.O
fato de o apelante ter aceitado transportar três bagagens, de pessoas desconhecidas, transpondo Estados da Federação, por cujo serviço receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem verificar o seu conteúdo, demonstrando nervosismo ao ser abordado, evidenciam a ciência acerca da origem ilícita do objeto contido no interior dele, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual.

Estando comprovado o tráfico interestadual pela própria confissão do apelante, aliado aos depoimentos testemunhais e circunstâncias da prisão, não há se falar na exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Se preenchidos os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, como na espécie, mostra-se viável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Contudo, levando-se em consideração a condição do apelante de “mula do tráfico”, aliado ao transporte da quantia de 3.710kg de cocaína entre os Estados da Federação, é suficiente e razoável a aplicação da fração de 1/6, como redutor da pena apurada na terceira-fase, conforme entendimento de nosso Tribunal.

No caso o recorrente, após efetuada a compensação entre as causas de aumento e diminuição, restou condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, portanto, considerando a pena aplicada, não se ter como preenchido os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, de modo que é inviável proceder a substituição da pena na forma pretendida. (N.U 1000146-76.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/0
8/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE FUZIL E MUNIÇÕES, ALÉM DE
DROGAS
, NO INTERIOR DE CAMINHÃO CONDUZIDO PELO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TINHA
CIÊNCIA
DO ARTEFATO NO VEÍCULO – DESCABIMENTO – APELANTE QUE ASSUMIU O RISCO DE
TRANSPORTAR
MERCADORIA ILÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a afirmação acerca do desconhecimento da arma e das munições apreendidas, o apelante admitiu ter sido contratado para realizar o transporte de substâncias entorpecentes, tendo entregado seu caminhão aos contratantes para confecção de compartimento falso e carregamento, assumindo o risco de
transportar
mercadoria ilícita sem se preocupar com a natureza do que transportava escondido no interior do seu veículo. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria e, notadamente, o dolo eventual, não há falar em absolvição do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.
(N.U 1000021-56.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024) (grifos meus).

No caso vertente, os depoimentos dos p
oliciais e dos acusados indicam que o apelante esteve diretamente envolvido no transporte dos entorpecentes, atividade que é típica do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do delito, sendo inaplicável a absolvição, uma vez que a prova produzida no processo é suficiente para a configuração do tráfico de entorpecentes. A ausência de elementos que comprovem a ciência plena da ilícita natureza da droga não exime a responsabilidade penal do apelante, considerando o contexto fático e as circunstâncias do crime.

Dessa forma, nego provimento ao pedido de absolvição, mantendo a condenação do
apelante

Valdinei
Alves Coelho.

B)
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - APLICAÇÃO DO
ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 - ROBINSON
E VALDINEI

O Juízo de primeiro grau, na 1ª fase da dosimetria da pena,
julgou as
circunstâncias

judiciais favoráveis
aos
réus, atribuindo
-lhes
valor negativo
somente quanto
à

expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Tal circunstância foi devidamente fundamentada nos seguintes termos:

(...). Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06

(...). Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente.

À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

(...).

Embora o Laudo Pericial da droga não tenha especificado o peso de cada tablete apreendido com os acusados, segundo a narrativa dos fatos foram apreendidos o total de 10 tabletes no veículo S10 que estavam transportados por Valdinei e
Thaliça
a serviço de Robinson.

Nesse caso, entendo que, com base no peso total do entorpecente apreendido (93.520 kg de maconha) podemos fazer uma média para determinar o peso aproximado da quantidade de drogas transportada por

Thaliça
e Valdinei que pesariam em média 10.27 kg.

No caso de Robinson
há de se considerar em seu desfavor a quantidade total de 93.520 kg de maconha, pois além de ser o dono ou responsável pela droga encontrada na camionete, também era o responsável pelas demais drogas apreendidas.

E vejamos os parâmetros a serem utilizados em tal consideração:

Acerca da exasperação da pena base pela da natureza e quantidade do entorpecente vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína).
Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]”. [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017,
DJe
de 12/6/2017]. Destaquei.]

(...).

“[...].
A vultosa quantidade de droga apreendida [3,2kg de cocaína], aliada às circunstâncias da apreensão
, quando o réu tentava embarcar em voo para outro Estado da Federação, com diversos invólucros presos ao seu corpo com fita adesiva, corroborados pela confissão do agente, demonstram que o entorpecente se destinava à comercialização, sendo descabido o pleito desclassificatório”. (APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031390-16.2022.8.11.0002/MT, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/09/2023). Destaquei.

Nota-se que, no caso, o aumento da pena base já ocorreu com elevação
em dois anos sobre a pena mínima prevista abstratamente, totalizando sete anos de reclusão, para a quantidade 3,2kg da droga.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a
quantidade
do entorpecente nos termos dos precedentes acima citados,
em patamar severo para
Thaliça
e Valdinei e ainda mais severo para Robinson.
(Id. 229468759) (grifos meus).

No que tange à fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se a possibilidade de sua exasperação na 1ª fase da dosimetria, com fundamento no art. 42
,
da Lei n. 11.343/2006, considerando-se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, veja:

Art. 42. O juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. (grifos meus).

Isso posto, a
quantidade da droga se revela suficiente à exasperação da pena basilar. Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, LEI DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, embora a
quantidade e a natureza da droga
apreendida não permitam, por si sós, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
é possível a valoração de tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. (...). 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024,
DJe
de 21/06/2024) (grifos meus).

A propósito, o TJMT julgou no mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. APLICAÇÃO DEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. Pretende o recorrente sua absolvição, sob alegação de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas; (
ii
) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação concreta; (
iii
) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas; e (
iv
) se o regime prisional inicial deve ser modificado, com substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais prestados sob contraditório. A negativa do réu não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coeso.

4. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (3.751,28g de maconha), com motivação idônea, em conformidade com o art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

5. Ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação do réu a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3.

6. Consideradas as circunstâncias favoráveis, o regime inicial deve ser fixado no aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a elevação da pena-base do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento na quantidade e natureza da substância apreendida, desde que devidamente motivada.
2. A incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 exige a comprovação cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. 3. Não comprovada a dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena na fração máxima. 4. Atendidos os requisitos legais, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 33, §2º, c, e 44; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09/06/2021; TJMT, Enunciados Orientativos nº 7, 8, 39 e 48/TCCR, IUJ nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017.

(N.U 1004454-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
. (grifos meus).

No caso em apreço, embora a natureza da substância apreendida não configure a mais gravosa, a expressiva quantidade — 10,27 kg atribuídos a
Valdinei
e
Thaliça
, e 93,52 kg a
Robinson
— justifica, de modo adequado, a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, quanto à insurgência relativa à valoração da quantidade de entorpecentes nas circunstâncias judiciais, esta não merece acolhimento.

C)
DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA- ROBINSON

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, destacando que admitiu a prática do crime tanto em sede policial quanto em juízo, contribuindo para a elucidação dos fatos, conforme prevê o art. 65, III, "d", do Código Penal e a Súmula 545
,
do STJ.

No que se refere ao pedido de reconhecimen
to da atenuante da confissão espontânea, observa-se que tal pleito revela-se insubsistente, porquanto a circunstância atenuante já foi devidamente reconhecida e valorada pelo juízo sentenciante, conforme demonstra a transcrição abaixo:

Do Réu Robinson.

(...).

Na segunda fase,

reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), atribuindo-lhe o fator de redução de 1/6, encontrando a reprimenda nesta fase em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa
(Id. 229468760).

Nesse cenário, carece de
acolhimento
a pretensão recursal quanto a esse ponto.

D)
DO TRÁFICO PRIVILEGI
ADO

E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

- ROBINSON E THALIÇA
:

As defesas
de
Robinson Ferreira Francisco
e
Thaliça
Aparecida da Silva

sustentam que os apelantes
fazem
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...)
.

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(grifos meus).

No caso em apreço, conforme consignado pela autoridade de origem, diante das circunstâncias fáticas e probatórias delineadas nos autos, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida —
10,27 kg atribuídos a
Valdinei
e
Thaliça
, e 93,52 kg a
Robinson
- constitui indício robusto da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse contexto
, a elevada quantidade de entorpecentes não é entregue a pessoa que não seja de confiança de organização criminosa, o que é lógico e não configura mera presunção, constituindo fatores que evidenciam a dedicação à prática de crimes. Portanto, as circunstâncias demonstram que
Robinson Ferreira Francisco
e

Thaliça
Aparecida da Silva
agiram de forma voluntária e consciente, não sendo crível que armazenassem tal quantidade de drogas sem o aval do crime organizado
ou sem dedicação a atividades criminosas, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Outrossim, ainda que assim não se entendesse
e de alta relevância
, constato que os apelantes não preenchem o requisito da primariedade, porquanto possuem execuções penais em andamento —
Thaliça
, execução penal n. 2002086-58.2024.8.11.0042, e
Robinson
, execução penal n. 0011056-17.2014.8.11.0015 — o que, por si só, obsta
à
concessão do benefício.

Nesse contexto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa postula: (i) absolvição, por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo; (
ii
) desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecente (art. 28 da Lei de Drogas); ou (
iii
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, com imposição de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e se é cabível a absolvição do réu; (
ii
) estabelecer se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (
iii
) determinar se o réu faz jus à causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em consonância com os laudos periciais e demais elementos probatórios, afastando a alegação de insuficiência de provas.

A versão defensiva de que o réu estaria apenas no local para consumo próprio e de que as drogas apreendidas pertenceriam a terceiro não encontra respaldo nos autos, sendo contraditada pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, além das circunstâncias da apreensão e do comportamento do acusado no momento da abordagem.

O tráfico de drogas pode ser caracterizado independentemente da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bastando que as circunstâncias do caso, como o local da abordagem, a forma de acondicionamento da droga e a conduta do agente, evidenciem a destinação mercantil da substância ilícita.

A concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas, requisitos que o apelante não atende, conforme seus antecedentes criminais e a reiteração na prática do tráfico.

O regime inicial fechado é adequado e proporcional à pena aplicada, considerando as circunstâncias do caso concreto e a ausência de fundamento para sua flexibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais, desde que coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios. 2. A desclassificação para posse de drogas para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva para consumo próprio, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige a comprovação de que o réu não se dedica a atividades criminosas, critério não atendido pelo apelante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/03/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
1580132/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; TJMT, N.U 0004231-80.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 13/04/2022.

(N.U 1008057-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(grifos meus).

Diante do conjunto fático-probatório delineado nos autos, conclui-se que
Robinson Ferreira Francisco
e
Thaliça
Aparecida da Silva
não preenchem os requisitos legais para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que não são primários.

E)
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ROBINSON, VALDINEI E THALIÇA

No caso em análise, os apelantes pleitearam o redimensionamento das penas que lhes foram impostas. Todavia, após detida análise, verifica-se que os requerimentos não encontram respaldo jurídico, razão pela qual as penas fixadas pelo juízo de origem devem ser integralmente mantidas.

Assim, restaram fixadas as penas definitivas nos seguintes patamares:

Valdinei
e

Thaliça
foram condenados à pena de
7
(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, cumulada com 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e
Robinson
à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, nos termos da legislação relativa aos crimes hediondos, além de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 1.015 (mil e quinze) dias-multa.

Considerando que as penas privativas de liberdade aplicadas ultrapassam o
quantum
de 08 (oito) anos, impõe-se, nos termos do art. 33, §

2
º
, "a", do Código Penal, a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção, revelando-se inviável a fixação de regime menos gravoso.

Outrossim, no que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, observa-se que o inciso I, do art. 44, do Código Penal é categórico ao vedar tal substituição quando a pena fixada superar 4 (quatro) anos de reclusão, como é o caso dos autos.

Dessa forma, diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos nos
arts
. 33 e 44, do Código Penal, mostra-se juridicamente inviável tanto a modificação do regime prisional quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Assim, inalteradas permanecem as reprimendas impostas, em respeito à legalidade e à adequação da resposta penal às circunstâncias concretas dos autos.

F)
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VALDINEI E THALIÇA:

A decisão de origem condenou os réus ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante as defesas sustentarem que os apelantes
Valdinei Alves Coelho
e

Thaliça
Aparecida da Silva
não dispõem de condições financeiras para arcar com eventual condenação em custas, por serem pobres na forma da lei, é pertinente consignar que a benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, ressalvando-se que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos legais.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...)
.
2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

G)
DA PRISÃO PREV
ENTIVA – VALDINEI

O apelante
Valdinei Alves Coelho
requereu, em suas razões recursais, o direito de aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. No entanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
(
AgRg
no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).

Importa destacar que a manutenção da custódia cautelar, com a negativa de recorrer em liberdade, desde que presentes seus pressupostos legais, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência (ou não culpabilidade). Trata-se de medida preventiva que visa assegurar a eficácia da persecução penal e garantir a ordem pública.

Além disso, seria incoerente permitir a liberdade provisória nesta fase processual para um réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agora, diante da sentença condenatória impondo pena em regime inicial fechado, torna-se evidente que não há razão para conceder o benefício de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Dessa forma, nega-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, uma vez que a decisão indicou a necessidade de manutenção da restrição da liberdade, já que os motivos que levaram à prisão preventiva continuam os mesmos, especialmente considerando que o acusado permaneceu segregado durante toda a instrução processual, o que reforça a necessidade de manter a custódia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos em favor de
Thaliça
Aparecida da Silva, Valdinei
Alves Coelho
e
Robinson Ferreira Francisco
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025